Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700027-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: EIDE APARECIDA DE OLIVEIRA CALDEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ISONOMIA. AUSÊNCIA DE CUSTEIO PARA O IMPLEMENTO DO PERCENTUAL INDICADO NA SENTENÇA OU EM DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESE REJEITADA. 1. O prazo decadencial se relaciona aos direitos de natureza potestativa, ou seja, diz respeito a direitos que podem ser exercidos independentemente da vontade da contraparte. Assim, a pretensão de condenação da ré ao pagamento de diferenças referentes à complementação de aposentadoria está sujeita ao prazo prescricional, e não decadencial. 2. A relação existente entre a segurada e a FUNCEF é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido ocorre lesão ao seu direito. 3. Considerando que a pretensão da segurada se refere exclusivamente ao valor retroativo dos últimos cinco (5) anos, não há que se falar em prescrição quinquenal. 4. A ausência de isonomia entre homens e mulheres, sem qualquer justificativa plausível, não é admitida pelo ordenamento jurídico. Portanto, impõe-se reconhecer o direito da patrocinada do mesmo percentual de suplementação incidente sobre o valor do salário de benefício pago aos homens. Além disso, não se pode falar em ausência de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença ou em desequilíbrio atuarial, já que a contribuição para o custeio do benefício é a mesma entre os participantes. 5. Não se pode determinar ao patrocinador que repasse qualquer montante à requerida, tendo em vista que a referida instituição financeira não integra a lide, de modo que não lhe pode ser imposta tal obrigação. 6. A migração para o plano REG/REPLAN, ocorrida em 2006, não extirpou a diferenciação entre valores recebidos por beneficiários homens e mulheres que ingressaram no plano até junho de 1979. Precedente. 7. Apelo provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, e 75 da Lei Complementar no 109/2001 afirmando ser o caso de extinção do feito em razão da decadência. Assevera que a recorrida, por livre escolha, anuiu ao Instrumento Particular de Alteração Contratual – IPAC em 16/2/2001, ou seja, cerca de 23 (vinte e três) anos antes da propositura da presente ação, não podendo, agora, pretender modificar os termos do que foi pactuado entre as partes. Acrescenta que a adesão, transação e novação (por duas vezes) realizadas pela parte recorrida ocorreram mediante total e completa aprovação do órgão regulador e fiscalizador - em estrito respeito ao ato volitivo das partes que são plenamente capazes e legítimas -, de tal sorte que se trata de ato jurídico perfeito e acabado. Discorre sobre os temas 452 do STF e 943 do STJ; c) artigos 6o da Lei Complementar no 108/2001 e 1o da Lei Complementar no 109/2001, argumentando não ser possível a alteração do percentual de complementação da aposentadoria sem o prévio custeio, o que acarreta afronta ao Tema 955/STJ; d) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pugnando pela exclusão da multa aplicada pela oposição dos embargos declaratórios, tendo em vista que o apelo teria sido interposto com o intuito de obter a completa fundamentação do decisum objurgado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial sobre negativa de prestação jurisdicional, inaplicabilidade do Tema 452/STF, e da necessidade da formação prévia da fonte de custeio. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.155.659/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/12/2024). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, 6o da Lei Complementar no 108/2001, 1o e 75, ambos da Lei Complementar no 109/2001, e 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1504129 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 23/10/2024). Demais disso, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1505997 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 12/12/2024). No tocante à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024